Tribunal: TJMT
Processo: 1039320-85.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039320-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCELA CARVALHO PEREIRA - CPF: 695.734.251-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. A Resolução TJ-MT/TP n°. 03/2018 que regulamenta o PJE no âmbito deste Poder Judiciário determina em seu artigo 93 que a Defensoria Pública no prazo de 90 dias efetue cadastro perante este Tribunal para o cumprimento desta resolução. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE

INTIMAÇÃO

- JUSTIFICADA ACOLHIDA – DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO OBSERVÂNCIA DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA

REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para comparecimento à sessão de conciliação, impositivo se faz o reconhecimento de nulidade.

Acolhida a justificativa para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência da autora à sessão de conciliação.

A parte recorrente é patrocinada pela Defensoria Pública que sustenta não ter sido intimada da audiência, justificativa de sua ausência.

Razão assiste à parte recorrente.

Em consulta ao feito na origem, verifica-se que a intimação da sessão de conciliação foi feita através do Diário Eletrônico.

Contudo, a recorrente é assistida pela Defensoria Pública que, nos termos do art. 5º, §5º da Lei 1.060/50, bem como art. 183, §1º e 186, §1º do CPC, possui prerrogativa de intimação pessoal de todos os atos do processo.

Deve ser acolhida, portanto, a justificativa de ausência à sessão por inobservância da necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública.

De conseguinte, a sentença deve ser anulada, afastando-se a condenação em custas imposta pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, a fim de que o feito siga seu regular processamento, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023